Tribunal: TJES
Processo: 5024105-70.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024105-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE CASSIANO DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024105-70.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: JOSE CASSIANO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. ERRO SUBSTANCIAL. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS. DOBRO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO OBSERVADO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de BANCO PAN S/A, alegando em síntese que recebe benefício de prestação continuada do INSS, e, sendo assim, diante das ofertas das instituições bancárias informa que contratou junto a Recorrente empréstimo n° 762625386-3 acreditando ser empréstimo tradicional, tendo na oportunidade sido disponibilizado em sua conta o importe de R$ 1.666,00 (mil seiscentos e sessenta e seis reais). Portanto, ante o vício de consentimento a declaração de nulidade e de inexistência de débito, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: 1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e, condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Ratifico a decisão de ID48404933. Fica autorizada a compensação de R$1.166,00 do valor a ser pago pela Requerida perante a Autora.Fica igualmente autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas e não a saques. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a parte Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrente uma vez que o contrato firmado com o Recorrido é abusivo.

No caso sub judice, observo que o próprio Recorrido afirma na inicial que pretendia a contratação de empréstimo consignado tradicional, e, que fez o RMC acreditando que se tratava do consignado tradicional.

Nesse ponto, entendo que acertada a análise da sentença que destacou que o termo de adesão não prestava as informações de forma clara ao consumidor, o que possivelmente teria induzido o mesmo a erro, em razão até mesmo de sua hipossuficiência.

Destaca-se o aludido trecho da sentença:

Apesar da contestação alegando regularidade da contratação, a parte Ré quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documento apresentados suficientes para demonstrar que foram prestadas todas as informações referentes à contratação de cartão de crédito consignado com descontos com reserva de margem consignável, o que fica comprovado pela minuta do contrato de ID52779685 e seguintes, em que essas informações não são apresentadas de forma clara e objetiva, não sendo explicado como se dará a operação de cobrança posterior.

Pois bem. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Ora, as instituições bancárias tendem a induzir os consumidores à obtenção do RMC, pois a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados, o que confere mais lucro aos bancos.

Vê-se que a parte autora, Recorrida pretendia de fato obter empréstimo consignado convencional, tendo inclusive admitido na inicial que o valor de R$ 1.666,00 (mil seiscentos e sessenta e seis reais) foi disponibilizado em sua conta.

Nesse contexto, uma vez que restou demonstrada a abusividade na conduta do Recorrente, acertada a sentença de primeiro grau que determinou: a anulação do contrato, com o cancelamento do cartão de crédito, o retorno das partes ao estado quo ante, a restituição dos valores reciprocamente pagos, a restituição dos valores descontados em dobro, e, ainda , indenização por danos morais.

(5). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)